Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PENSIONISTA. FORÇAS ARMADAS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURO. CONDIÇÃO ESSENCIAL À CONTRATAÇÃO. SEGURADORA. CORRESPONDENTE FINANCEIRA. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZADA.
1. Em se tratando de pensionista das Forças Armadas, as regras de utilização do salário para o pagamento de mútuo financeiro estão estabelecidas na Media Provisória no 2.215-10/2001. Por outro lado, a Portaria no 046/2005, da Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército, regulamenta referida norma, estabelecendo que os descontos autorizados são limitados a 70% (setenta por cento) dos proventos. Ou seja, a limitação a que se submetem os descontos autorizados incidentes sobre os rendimentos do pensionista das Forças Armadas equivale a 70% (setenta por cento) do valor de seus proventos, devendo ser preservados, para a sua subsistência, o equivalente a 30% (trinta por cento). Precedentes.
2. Na hipótese, a contratação da assistência financeira não evidencia qualquer ilegalidade, considerando que o desconto autorizado para fins de amortização, mesmo quando acrescidos dos descontos obrigatórios, não superava o limite máximo de 70% (setenta por cento).
3. Inviável, ainda, o acolhimento da tese de situação imprevisível ensejadora de onerosidade excessiva, não havendo fundamentos, nesse sentido, que possibilitem uma intervenção judicial para fins de modificação do contrato celebrado à luz do regimento jurídico próprio a que se submete a autora/apelante, considerando que a limitação regulamentar não está sendo violada.
6. A assistência financeira concedida por sociedades seguradoras que atuam como correspondentes de instituições financeiras somente pode ser conferida a titular de seguro de pessoas, na forma da Circular SUSEP no 320/2006, que embora tenha sido revogada pela Circular SUSEP no 600/2020, tinha vigência à época da contratação.
7. Desse modo, a própria a condição de segurada se afigura como pressuposto essencial para a obtenção de assistência financeira junto à seguradora, não havendo que se falar, nesses casos, em caracterização de venda casada ou mesmo em cancelamento do seguro enquanto não quitadas as contraprestações relativas à assistência financeira.
8. Recurso conhecido e improvido.